Tribunal: TJBA
Processo: 0006656-59.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006656-59.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ODAIR MENEZES AMARANTE

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA, SAMUEL CAMPOS BELO

ACORDÃO

EMENTA:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E EM REEXAME NECESSÁRIO ALTEROU O BENEFÍCIO PARA AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO STJ QUE APONTOU VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 45 DO STJ. PRINCÍPIO CONSOLIDADO DE IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM REEXAME NECESSÁRIO. RETRATAÇÃO POSITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONFORME SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0006656-59.2010.8.05.0146
, tendo como
Apelante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, e Apelado, ODAIR MENEZES AMARANTE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
EXERCER O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, com a RETIFICAÇÃO PARCIAL DO ARESTO
, na forma do voto da Relatora, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil e art. 86-D, III, do Regimento Interno deste TJBA, para manter a condenação da autarquia ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA